Tribunal: STJ
Processo: 1029517-58.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849037 - MT (2025/0027124-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 5f7e0013-5508-44ea-a3cc-881bc97fe9db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849037 - MT (2025/0027124-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a Súmula n.
182 do STJ.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO assim ementado (fl. 1.148):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR
Documento eletrônico VDA47450866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 3f5b998d-c30b-4977-812f-0fccf2864efe

CONCLUSÃO
DE
ETAPAS
PROCESSUAIS
-
RESCISÃO
UNILATERAL
IMOTIVADA
PELO
CONTRATANTE - SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE
PRESTADOS - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM
VALOR
EXCESSIVO
-
NECESSIDADE
DE
READEQUAÇÃO
DO
VALOR
ARBITRADO
-
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO
DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que "há mero erro material
da decisão de inadmissão, posto que referidos artigos não compõe as razões recursais
com as quais se pretende alcançar julgamento neste Tribunal Superior e, por conseguinte,
não se pode exigir que sejam prequestionadas tais normas, muito menos que sua ausência
seja razão para obstar a análise dos artigos cuja violação realmente compõe o recurso
especial".
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.443-1.446).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 1.432):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 83/STJ e
Súmula 211/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: Súmula 211/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
Documento eletrônico VDA47450866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 3f5b998d-c30b-4977-812f-0fccf2864efe

impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

II - Razões de agravo interno que apresentam combate
genérico aos fundamentos da decisão agravada, o que, à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art.
932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil.
(AgInt no AREsp n. 2.077.483/GO, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
23/9/2022

1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja
vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação
da Súmula no 182/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.994/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
19/9/2022

1. Segundo previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante atacar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não
foi observado.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47450866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 3f5b998d-c30b-4977-812f-0fccf2864efe

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.066.383/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
8/9/2022

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.960.887/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.)
19/4/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47450866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 3f5b998d-c30b-4977-812f-0fccf2864efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.037 / MT
Número Registro: 2025/0027124-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10295175820228110041
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
Documento eletrônico VDA47706256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 5e67f022-2b99-46dd-b6dc-78d2a5825568

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:07
Código de Controle do Documento: 5e67f022-2b99-46dd-b6dc-78d2a5825568